Tribunal: TJES
Processo: 0024173-47.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024173-47.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PINHEIRO PAES TRANSPORTADOR REVENDEDOR RET DE COMB LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
E
XECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE DE AUSÊNCIA DE INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. DESCUMPRIMENTO DE DESPACHO PARA JUNTADA DAS PROVAS.

R
ECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Considerando as razões veiculadas pelo apelante, assim como a motivação adotada pelo juiz de origem na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso é verificar hipótese de prescrição intercorrente, especialmente quanto à tese de ausência de inércia do Estado do Espírito Santo.
2.

Dispõe o art. 373, inciso I, do CPC que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
3.
Compulsando os autos, verifico que o Estado do Espírito Santo não observou o seu ônus de produzir provas capazes de corroborar a tese por ele defendida, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.
Isso porque, a tese recursal apresentada foi no sentido de ausência de configuração da prescrição intercorrente em razão dos atos praticados nos autos da execução fiscal nº 0029838-39.2008.8.08.0024 e, embora intimado para juntar ao presente recurso cópia dos referidos autos, o Estado do Espírito Santo manteve-se inerte.

4
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024173-47.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PINHEIRO PAES TRANSPORTADOR REVENDEDOR RET DE COMB LTDA, HAMILTON BASTOS PAES

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que, em suma, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

Considerando as razões veiculadas pelo apelante, assim como a motivação adotada pelo juiz de origem na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso é verificar hipótese de prescrição intercorrente, especialmente quanto à tese de ausência de inércia do Estado do Espírito Santo.

Dispõe o art. 373, inciso I, do CPC que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Compulsando os autos, verifico que o Estado do Espírito Santo não observou o seu ônus de produzir provas capazes de corroborar a tese por ele defendida, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

Isso porque, a tese recursal apresentada foi no sentido de ausência de configuração da prescrição intercorrente em razão dos atos praticados nos autos da execução fiscal nº 0029838-39.2008.8.08.0024 e, embora intimado para juntar ao presente recurso cópia dos referidos autos, o Estado do Espírito Santo manteve-se inerte.

Pelo
s fundamentos acima
exposto
s
,
CONHEÇO

do recurso e a el
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

D
eixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da ausência de condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões